Tribunal: TJDFT
Processo: 0725403-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SINISTRO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O VEÍCULO E MULTA DIÁRIA. AFASTADOS.
1. O cumprimento da obrigação de fazer, com a cominação de multa, se revela inviável à seguradora. Eventual desídia na conclusão do serviço, seja por falha na solicitação de peças, seja pelo atraso na finalização, está a cargo da concessionária. Situação diversa, a justificar o estabelecimento de obrigação de fazer, seria aquela em que a seguradora se recusasse a custear o conserto ou demorasse em autorizá-lo. Contudo, na própria decisão agravada, ponderou-se que “assim, por ora, cabe determinar, em tutela antecipada, o conserto do veículo, nos termos já autorizados pela seguradora”.
2. Diversamente da responsabilidade pelo dano material e moral, especificamente em relação à concessão de prazo para entrega do veículo, sob pena de multa, a obrigação é atribuível à concessionária. Desse modo, é legítima a pretensão de reconhecimento de que o prazo estabelecido e a multa arbitrada são dirigidos à segunda ré.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.